Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710180-41.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO JOAQUIM DE LIMA APELADO: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. Despacho 1. Intime-se o apelante, Eduardo Joaquim de Lima, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento (ID no 19932169, pág. 1), sob pena de deserção. 2. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro